Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA EDIÇÃO DAS MÍDIAS APRESENTADAS PELA DEFESA NA AÇÃO PENAL. PERÍCIA OFICIAL REQUERIDA. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. PERITO OFICIAL (ART. 159, DO CPP). OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1 O artigo 312, do Código de Processo Penal (CPP), por sua vez, assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” 1.2 Do mesmo modo, o art. 313, inciso I, do CPP estabelece que “será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, sendo esta a hipótese em análise.

2. Os elementos de prova presentes nos autos revelam um cenário de traficância, marcado pela gravidade das condutas da paciente e, uma vez presentes os requisitos cumulativos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a manutenção da prisão preventiva para a situação exposta.

3. Evidenciado o constrangimento ilegal, diante do indeferimento da prova técnica requerida pela defesa, por se tratar de meio necessário para dirimir dúvida sobre ponto relevante da controvérsia processual (licitude da prisão da paciente), com a finalidade de se buscar a verdade possível dos fatos e, sobretudo, evitar futura alegação de nulidade, deve ser deferida a perícia sobre as mídias apresentadas pela defesa, nos autos da ação penal, a ser realizada por perito oficial (art. 159, do CPP), a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, princípios basilares do processo penal, assegurados constitucionalmente (art. 5o, inciso LV, da CF).

4. Habeas Corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.